Tribunal: TJES
Processo: 5001771-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal n. 2000513-29.2020.8.08.0035, indeferiu a progressão ao regime aberto e condicionou o benefício à prévia realização de exame criminológico. O impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e a existência de constrangimento ilegal, requerendo a concessão da progressão independentemente do exame, ou, subsidiariamente, a progressão cautelar. A liminar foi indeferida e, ao final, a ordem não foi conhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus para impugnar decisão que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico, bem como se tal determinação configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A decisão impugnada fundamenta a necessidade do exame criminológico na gravidade concreta dos crimes praticados pelo apenado, condenado pelos delitos previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e no art. 213 do Código Penal.

5. A magistrada de origem condiciona a progressão à prévia avaliação do requisito subjetivo por meio de exame criminológico, destacando que o deferimento do benefício implicará a colocação do paciente em regime aberto.

6. A determinação do exame criminológico, devidamente fundamentada em elementos concretos, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não evidenciada flagrante ilegalidade na decisão impugnada, afasta-se o cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos crimes praticados.

3. Inexistindo ilegalidade manifesta, não se conhece da impetração.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 213.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 901.317/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO DIAS DA SILVA

COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal n. 2000513-29.2020.8.08.0035, indeferiu a progressão ao regime aberto e condicionou o benefício à prévia realização de exame criminológico. O impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e a existência de constrangimento ilegal, requerendo a concessão da progressão independentemente do exame, ou, subsidiariamente, a progressão cautelar. A liminar foi indeferida e, ao final, a ordem não foi conhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus para impugnar decisão que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico, bem como se tal determinação configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A decisão impugnada fundamenta a necessidade do exame criminológico na gravidade concreta dos crimes praticados pelo apenado, condenado pelos delitos previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e no art. 213 do Código Penal.

5. A magistrada de origem condiciona a progressão à prévia avaliação do requisito subjetivo por meio de exame criminológico, destacando que o deferimento do benefício implicará a colocação do paciente em regime aberto.

6. A determinação do exame criminológico, devidamente fundamentada em elementos concretos, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não evidenciada flagrante ilegalidade na decisão impugnada, afasta-se o cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos crimes praticados.

3. Inexistindo ilegalidade manifesta, não se conhece da impetração.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 213.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 901.317/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO DIAS DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, nos autos da execução penal de n. 2000513-29.2020.8.08.0035.

O impetrante sustenta que o paciente “cumpre pena em regime semiaberto, sendo incontroverso que atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 28 de janeiro de 2026, conforme cálculo de pena homologado nos autos da execução.”

Aduz, também, que “se encontra plenamente satisfeito o requisito subjetivo, pois o Paciente apresenta bom comportamento carcerário e não registra qualquer falta disciplinar.”

Aponta, ainda, que “por requerimento do Ministério Público, o Juízo da execução indeferiu a progressão e determinou a realização de novo exame criminológico, fixando prazo de 60 dias para sua juntada.”

Conclui o impetrante que “a permanência do apenado em regime mais gravoso, após implementados os requisitos legais, caracteriza constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.”

Pugna, liminarmente, pela concessão do direito à progressão de regime prisional, sem a necessidade de realização de exame criminológico. Subsidiariamente, postula “a concessão da progressão cautelar/provisória ao regime aberto, até o julgamento final deste writ ou eventual juntada do laudo pericial.”

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18084694, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 18227891.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer, opinando “pelo não conhecimento do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, mas, caso superada a preliminar, que seja denegada a ordem, por inexistir constrangimento ilegal flagrante.”

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO DIAS DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, nos autos da execução penal de n. 2000513-29.2020.8.08.0035.

O impetrante sustenta que o paciente “cumpre pena em regime semiaberto, sendo incontroverso que atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 28 de janeiro de 2026, conforme cálculo de pena homologado nos autos da execução.”

Aduz, também, que “se encontra plenamente satisfeito o requisito subjetivo, pois o Paciente apresenta bom comportamento carcerário e não registra qualquer falta disciplinar.”

Aponta, ainda, que “por requerimento do Ministério Público, o Juízo da execução indeferiu a progressão e determinou a realização de novo exame criminológico, fixando prazo de 60 dias para sua juntada.”

Conclui o impetrante que “a permanência do apenado em regime mais gravoso, após implementados os requisitos legais, caracteriza constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.”

Pugna, liminarmente, pela concessão do direito à progressão de regime prisional, sem a necessidade de realização de exame criminológico. Subsidiariamente, postula “a concessão da progressão cautelar/provisória ao regime aberto, até o julgamento final deste writ ou eventual juntada do laudo pericial.”

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18084694, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 18227891.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer, opinando “pelo não conhecimento do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, mas, caso superada a preliminar, que seja denegada a ordem, por inexistir constrangimento ilegal flagrante.”

Pois bem.

Prefacialmente, importante consignar que a jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade e teratologia, não verificada nos autos.

A defesa busca, em favor do paciente, a progressão de regime do semiaberto ao aberto.

Contudo, a autoridade apontada como coatora indeferiu o benefício, condicionando à prévia realização do exame criminológico, para fins de análise do requisito subjetivo, conforme se extrai do excerto abaixo:

Analisando os autos, observei que o apenado atingirá o requisito objetivo para a concessão da para o regime aberto em 08/04/2026.

No entanto, entendo necessária a realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo, vez que o reeducando possui uma condenação pelo crime tipificado no art. 12, da Lei 10826/03 e um no art. 213, do Código Penal.

A despeito de a autoridade apontada como coatora ter consignado, em informações prestadas, que o requisito objetivo para a progressão de regime já foi implementado em 28/01/2026, apontou que “ainda não foi ultrapassado o prazo determinado para a realização do exame criminológico.”

Desse modo, verifico que a fundamentação lançada pela magistrada de origem, no tocante à gravidade concreta dos crimes praticados, justificam o condicionamento do benefício à realização do exame, não podendo passar despercebido que, com o seu deferimento, o paciente será colocado em regime aberto.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.

Portanto, a utilização da presente como sucedâneo de recurso e não sendo caso de flagrante ilegalidade, é de rigor o não conhecimento da impetração.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.